Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708411-78.2021.8.07.0003 AGRAVANTES: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO DA SILVA MACIEL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação ao agravado MARCIO DA SILVA MACIEL, nos termos do artigo 186, § 3o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, torno sem efeito a certidão de ID 74477796. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005